Tribunal: TJSP
Processo: 1002514-84.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração por empresas contratadas por Município para prestar serviços relacionados ao trânsito de veículos - Alegação de rompimento unilateral do contrato e contratação de nova empresa para o mesmo fim - Pedido de segurança para impedir que o Município pague a nova empresa contratada sem obediência à ordem cronológica de preferência das impetrantes - Aditamento da petição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração por empresas contratadas por Município para prestar serviços relacionados ao trânsito de veículos - Alegação de rompimento unilateral do contrato e contratação de nova empresa para o mesmo fim - Pedido de segurança para impedir que o Município pague a nova empresa contratada sem obediência à ordem cronológica de preferência das impetrantes - Aditamento da petição inicial, fora do prazo decadencial, para anulação do novo contrato - Meio inadequado ao fim pretendido - Ajuizamento paralelo de ação de cobrança, pelas próprias impetrantes, julgada procedente - Mandado de segurança e ação de cobrança pelos mesmos atos, fatos e contrato administrativo - Inexistência de direito líquido e certo - Sentença de extinção do writ, sem resolução do mérito - Recurso de apelação das impetrantes, desprovido.